Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. Não se verifica a probabilidade do direito invocado pela agravante, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, consistente na limitação do reajuste anual da mensalidade do plano coletivo por adesão, porquanto necessária a dilação probatória a demonstrar a alegada abusividade. O plano de saúde coletivo é regido pelas cláusulas do contrato firmado e o valor da mensalidade é estabelecido por meio de parâmetros atuariais do grupo atendido pelos serviços. O reajuste é feito com base na livre negociação entre as partes contratantes, cabendo à Agência Nacional de Saúde Suplementar tão somente monitorar esses reajustes. Não é possível submeter o reajuste de plano coletivo aos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos individuais.